Tribunal: TCU
Processo: 015.274/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8365/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento dos comandos exarados pelo Acórdão 5315/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do processo de prestação de contas da Fundação Universidade Federal do Acre (UFAC) relativa ao exercício de 2015 (TC Processo 030.028/2016-7 ). Considerando que a UFAC comprova ter optado pelo Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS) para gestão administrativa de seus bens patrimoniais, a fim de contemplar controle permanente de depreciação e registros de intangíveis ou imobilizados, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (subitem 9.3.1 do acórdão monitorado); considerando que a entidade elaborou nota técnica para apurar os indícios de dano na execução do Convênio 614/2007, cuja conclusão apontou para possível débito em patamar inferior ao limite, estabelecido pela Instrução Normativa TCU 71/2012, acima do qual a instauração de tomada de contas especial é obrigatória (subitem 9.3.2); considerando que a universidade declara estar a Pró-Reitoria de Administração autorizada a promover, formalmente, cobranças à Fundação de Apoio da Universidade Federal do Acre (Fundape) dos valores apurados a título de prejuízo aos cofres públicos (subitem 9.3.2); considerando que o convênio em questão teve como concedente a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a qual aprovou a execução do convênio; considerando que parte das recomendações sugeridas pelo TCU foram atendidas, algumas estão em atendimento, por se relacionarem ao Relatório de Gestão de 2019, e outras não se aplicam (subitens 9.4.1 a 9.4.10); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendido o subitem 9.3.1 do Acórdão 5315/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar prejudicado por perda de objeto o subitem 9.3.2 do Acórdão 5315/2019-TCU-Segunda Câmara ; c) considerar em atendimento o subitem 9.4 - incluindo os seus subitens - do Acórdão 5315/2019-TCU-Segunda Câmara e dispensar a continuidade do monitoramento; d) dispensar a expedição de comunicações, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência, tendo em vista que a UFAC tem acesso integral ao processo por meio da plataforma Conecta-TCU; e) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 030.028/2016-7 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 015.274/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.